Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 966 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. INEXISTÊNCIA.
1. A petição inicial em ação rescisória que não demonstra os fatos e o direito sobre o qual se fundamenta é inepta, devendo ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC.
2. A finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo.
3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a cinco salários-mínimos.
4. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
5. Recursos não providos.